Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0711288-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALESSANDRO JOSE DA FONSECA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública requereu novo prazo para instruir a revisão criminal (ID 46517711). Defiro o prazo de 30 dias para a Defensoria Pública apresentar defesa técnica. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES